Tribunal: TJMT
Processo: 0006234-13.2017.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006234-13.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOANA IRIS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 303.507.511-53 (VÍTIMA), WANDERSON KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO
PELO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CORRUPÇÃO DE MENOR

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇ
ÃO
DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
DO
S
CRIME
S
DE FURTO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENOR
P
OR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S
–
IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE
S
E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
–
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
CONDENAÇÃO
POR AMBOS OS CRIMES
MANTIDA
– 2.
A
LMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CRIME DE FURTO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO POR OUTRAS PROVAS – QUALIFICADORA MANTIDA – 3.
REQUERIDO O
AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL COM A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES EM ANÁLISE – INADMISSIBILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES – PRIMEIRO O APELANTE CORROMPEU
O FILHO

MENOR
E, EM MOMENTO POSTERIOR, PRATICARAM O FURTO
– 4.
ALMEJADA READEQUAÇÃO DA
S
PENA
S
INICIAIS
PARA O MÍNIMO LEGAL –
IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DA CULPABILIDADE DO
APELANTE
PARA AMBOS OS CRIMES – 5.
ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE
NA EXASPERAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES
– ACOLHIMENTO

– AFERIÇÃO NEGATIVA DA
CULPABILIDADE DO APELANTE DE FORMA ESCORREITA, NO ENTANTO EM
QUANTITATIVO
DESPROPORCIONAL
– PENA
S
REDIMENSIONADA
S
–

6
.
RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A
ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DO APELANTE
–
7
.
REQUERIDO O
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INACOLHIMENTO – APELANTE REINCIDENTE QUE CONTA COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL – 8.

POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL OU SUA REDUÇÃO – VIABILIDADE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA DO APELANTE – MONTANTE DESPROPORCIONAL
–
9
. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.
É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, sua condenação fundada
não apenas na sua confissão extrajudicial, mas em todo acervo probatório, não havendo violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

2.
Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo.

E, no caso destes autos, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual, entre elas as palavras da testemunha ocular que viu
o menor
saindo da casa da vítima pela janela, bem como das palavras da vítima de que a grade de segurança da janela da cozinha foi arrancada. Logo, não
havia
tempo hábil para que a janela fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na casa da vítima a outro crime patrimonial, sobretudo porque o imóvel não tinha
muro e
portão.

3.
Se constatado que os crimes praticados são
autônomos e
ocorreram
em momentos e circunstâncias distintas
, fica
autoriza
da
a aplicação do concurso material.

4
.
Constatada que a aferição pejorativa da culpabilidade do
apelante
foi baseada em elementos objetivos extraídos destes autos, é imperiosa a manutenção da
s

penas iniciais
acima do mínimo legal, a fim de que seja alcançada a função social da pena,
qual seja
:
a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal.

5.
No entanto, a
s

penas basilares
fixada
s
de maneira desproporcional deve
m
ser redimensionada
s
, impondo-se a reforma do
decisum
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja fixada, ao apelante, pena justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado. No entanto, mantida a valoração negativa da sua culpabilidade, autorizado está o proporcional recrudescimento da
s

sanções

iniciais
.

6
.
Consoante entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, da Constituição Federal) deve ser reconhecida, ainda que de ofício e mesmo que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar sua condenação.

7
.
É
imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que a sua
pena
definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a quatro anos de reclusão, porque ele é reincidente e, além disso,
possui

circunstancias judiciais negativadas em seu desfavor
, daí por

que não é aplicável, na espécie, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que: “
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”
.

8.
Embora
tida
por certa
a
gravidade das ações praticadas pelo apelante,
a
sua diminuta capacidade econômico-financeira,
impõe-se
a redução do montante indenizatório referente ao dano moral, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse jaez.

9. Recurso parcialmente provido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Wellington Pereira dos Santos
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0006234-13.2017.8.11.0004
, conden
ando
-o
pela prática do
s
delito
s
de furto
qualificado
e corrupção de menor
(art.
155, §

4º, I
e IV
, do Código Penal
e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990
)
, à pena de
7
(
sete
)
anos de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
1
0
(
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/
3
0 (um
trigésimo
) do
salário

mínimo
vigente à época dos fatos
,
bem como ao pagamento de
reparação do dano material à vítima,
no importe de
R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O apelante
, nas ra
zões recursais encontradiças no
ID
127553197
,
formulou os seguintes pedidos
:

[...]
a) seja o acusado
WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS
ABSOLVIDO
diante da ausência de provas que ateste a autoria dos delitos previstos no art. 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal e 244-B da lei 8.069/90, TENDO a condenação se baseado unicamente em confissão extrajudicial;

b)
subsidiariamente
, entendendo não ser caso de absolvição, seja afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo em relação ao delito de furto, bem como seja reconhecido o concurso formal próprio, aplicando-se a exasperação quando quantificada a pena, conforme o art. 70, caput, do Código Penal;

c)
subsidiariamente
, seja corrigida a dosimetria para diminuir sensivelmente o aumento verificado na primeira fase, eis que flagrantemente desproporcional ou mesmo para que se fixe a pena no mínimo legal; e aplicando concurso formal;

d) ante a ausência de elementos desfavoráveis aferidos na primeira fase da dosimetria, seja aplicado o
regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena
, consoante o artigo 33, § 2º, alínea “c”, § 3º, e artigo 59, ambos do Código Penal;

e) seja reconhecido o não cabimento do valor fixado a título de indenização à vítima ou, subsidiariamente, seja retificado o referido por ser desproporcional, com fixação de montante não superior a R$ 1.000,00 (hum mil Reais).

[...]
.
Destaques no original

O Ministério Público,
nas contrarrazões exteriorizadas no
ID
127554650
, pugna pelo
parcial
provimento
do
presente

recurso
, para
que seja
reconhec
ido
o concurso formal entre os crimes narrados na denúncia e para reduzir o valor
fixado a título de
indenização
por
dano moral
.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
133170672
,

opinou apenas pela
redução do “
valor da indenização arbitrado a título de danos morais
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que se encontra
no ID
127553172
, p. 5/7
, narra os fatos desta forma:

[...]

no dia 06 de fevereiro de 2017
, por volta das 15:00hs, na Av. Beira Rio, nº 35, Centro, Município de Pontal do Araguaia
/MT, Termo desta Comarca, o denunciado agindo com consciência e vontade,
facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, o denunciado
agindo em concurso e unidade de desígnios com a criança Wanderson
Kaique
de Matos dos Santos
(com 11 anos de idade à época
dos fatos), seu filho,
subtraíram para eles,
mediante rompimento de obstáculo e com fim de
assenhoramento
definitivo, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung
, com dois chips
, avaliado em R$ 100,00 (cem reais), e
01 (um) tablet
, marca
Utech

quad
core 8gb, cor preto
, avaliado em R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais
– fl. 27-IP
)
, pertencente à vítima
Joana Iris Pereira dos Santos
. A res furtiva não foi recuperada.

Apurou-se que, na data dos fatos,
o denunciado e seu filho Wanderson dirigiram-se à residência da vítima, quando arrombaram a janela da cozinha e retiraram a grade de proteção.

Nesta oportunidade, a criança ingressou nas dependências do imóvel e praticou a subtração da res, enquanto o denunciado permaneceu na parte externa realizando a vigil
â
ncia do local
. Após a consumação do delito, eles fugiram em uma bicicleta.

Logo, restou claramente evidenciado no procedimento inquisitorial que o denunciado praticou o crime na companhia do infante
Wanderson
Kaique
de Matos dos Santos
, tendo ele, ao assim proceder, facilitado a corrupção da criança e contribuído para a sua degradação moral.

O denunciado, ao ser interrogado, confessou a prática criminosa (fls. 12/13-IP).
[...]
.
Destaques
no original

A materialidade do
s
delito
s

de furto e de corrupção de menor
narrado
s
na denúncia est
ão
evidenciad
as
e não há irresignação com relação a essa questão. Por outro lado, não obstante
o
apelante tenha postulado a sua absolvição por

anemia probatória, uma vez que não foi reconhecido, bem como pela
ausência de prova judicializada produzida em seu desfavor
(art.
155
do Código de Processo Penal) e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
o certo é que
não pairam
dúvidas em relaç
ão
à autoria delitiva
dos referidos crimes
que recai sobre a sua pessoa.

Com efeito,
apesar d
e o

apelante não
ter sido ouvido em juízo,
quando foi interrogado na fase
policial,
ele confessou a prática
dos dois crimes
, tal como se infere dos seguintes fragmentos de seu interrogatório:

[...]
em relação aos fatos onde a vítima é CÍCERO SOARES DE AZEVEDO, informa que utilizou-se do
seu filho menor de idade UANDERSON CAIQUE PEREIRA DE MATOS, o qual vive com o interrogando e seus genitores
, que chegou na residência, com seu filho, pediu para tomar água, e que com o descuido do morador, entrou no quarto e pegou o dinheiro do mesmo; [...]
afirma que seu filho UANDERSON CAIQUE tem apenas onze anos de idade, e que é contumaz na prática de furtos utilizando o garoto para distrair as vítimas
;
[...]
em relação aos fatos em apura
ção nos autos 075/2017, onde consta com vítima JOANA IRIS PEREIRA DOS SANTOS, informa que o portão estava aberto, e entrou na residência, que a porta dos fundos estava aberta, não houve arrombamento
, que eram aproximadamente às 11:00hs da manhã, que pegou na residência um notebook, que vendeu o referido aparelho para um cidadão na rua, que não conhece e nem sabe dar detalhes,
que seu filho estava junto com o interrogando também no momento dos fatos, e também adentrou a residência
;
[...].
(Wellington Pereira dos Santos, interrogatório extrajudicial, ID
127553172, p. 21/22).
Destacamos

É i
mperioso ressaltar que a condenação
do apelante
não
foi baseada
única e exclusivamente
na

sua
confissão extrajudicial, mas
, também,
nos demais elementos probatórios produzidos
nestes
autos,
tal como o
depoimento
d
o policial civil
Jair Luiz da Si
lva
, que confirmou que o recorrente
confessou
a prática delitiva na
D
elegacia de
P
olícia,
bem como que ele ingresso
u
o seu filho, de apenas 11 anos de idade, no mundo do crime,
consoante se infere d
estes
trechos
do
depoimento
judicial
da citada testemunha:

[...]
houve vários furtos nessa modalidade, a gente já tinha conhecimento de quem estava praticando esse furto
poderia ter sido o Wellington,
apelidado por “Pelezinho”, aí diante das informações dos boletins de ocorrência das vítimas, empreendemos algumas diligências e chegamos na pessoa do Wellington
, né, o “Pelezinho”,
onde o mesmo confirmou
esses furtos que estão em questão
nesses autos aí
[...]
vários furtos que ele participou, que ele participa, ele coloca o filho dele... ele colocou o filho dele no mundo do crime desde criança
, eu conheço esse moço aí, tem uns 19 anos que eu tenho de roubos e furtos
eu conheço ele.
Essa criança dele era pequena e ele colocou esse guri pra furtar, coitado, ele ingressou esse menino no mundo do furto
.
Então ele chegava nas vítimas, principalmente idosas
,
e ficava ali conversando com a vítima, enquanto o
filho
entrava pelo fundo e praticava os furtos
, esse era o modus operandi dele.
Então ele praticou vários furtos aqui nessa região, inclusive esse furto dessa senhora aí, lá no Portal do Araguaia
, deum senhor aqui na igreja
, o pastor da igreja
... então essa era a prática dele
, praticar furto usando o filho [...]
ele, nesse furto específico, ele colocou o filho dele pra entrar pela janela, onde ele furtou acho que um
tablete dela, senão me engano, faz tempo
já. Ele colocou o filho dele e o filho dele entrou pela janela, e ele furtou o tablete dela e um celular
[...] não tenho memória se houve perícia [...]
ele vendeu o celular para uma pessoa, o tablete e o celular, para uma pessoa desconhecida. Ele não nos informou endereço, nem a pessoa que ele vendeu na época, por isso não foi recuperado não.
[...].
(Jair Luiz da Silva,
trechos de seu
depoimento judicial
visto no
ID 127553187).
Destacamos

N
ão se pode olvidar
, por importante,
que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do
magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das pro
vas encontradiças no
s

autos
, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

E, no caso destes autos, infere-se que o
sentenciante,
acertadamente, quanto

à
autoria dos crimes em referência
e quanto ao reconhecimento fotográfico
do apelante
assim se pronunciou
:

[...]
No que se refere à autoria
(...)
primeiramente pelo interrogatório extrajudicial, o senhor Wellington, perante a autoridade policial, declarou
:

‘que em relação aos fatos em apuração (...) informa
que o portão estava aberto e entrou na residência pela porta dos fundos
aberta,
que não houve arrombamento, que era aproximadamente 11h da manhã, que pegou na residência um notebook e vendeu referido aparelho com um cidadão na rua
(...)
seu filho estava junto com o interrogado no momento dos fatos e também adentrou na residência
.’

Esse elemento de informação, deve ser dito que o artigo 155 do CPP permite a utilização de elementos de informação;
os elementos colhidos pela autoridade policial, por regra, são posteriormente refeitos, eles são, em razão do contraditório e ampla defesa, é colhidos novos depoimentos, mas não significa dizer que aquilo que foi feito na fase administrativa deve ser desconsiderado de uma maneira absoluta pelo juízo
.

E aqui,
em ralação ao depoimento do policial, tenho que ele acabou sendo sim sucinto, afinal de contas já tinha até a confissão anterior, aquela coisa de já saber em tese quem comete os crimes naquele local, então a questão do apontamento tido pela defesa como sendo genérico, o juízo tem como suficiente
(...).

No que se refere ao reconhecimento “irregular”, não vigora perante o processo penal a taxatividade das provas; provas atípicas elas são possíveis e o reconhecimento ele teve a sua função, inclusive, chegou ao indiciado, que inclusive confessou os fatos; então, tornar nulo o reconhecimento, deve ser dito que a gente tem a constância judicial, não vai ser anulada a confissão extrajudicial se supostamente for reconhecido nulo o reconhecimento; a prova de reconhecimento ela é instrumental, se faz a prova de reconhecimento pra buscar encontrar o indiciado; ora, se se chega ao indiciado e ele confessa, a utilidade da prova consta nos autos
, então, seria a gente dar mais valor à formalidade da prova do que ao seu mérito, do que ao seu objetivo; então afasto essa colocação.

E da mesma coisa,
tal tese vale no que refere a ausência de laudo pericial; a vítima falou que sua janela foi arrombada, a testemunha que viu a criança pulando pela janela falou que tinha sido arrombada, a gente tem 2 pessoas idôneas, honestas e não vige o princípio de provas tarifáveis
(...) entender que vige o sistema tarifado de provas, faria com que a gente numa situação extrema e hipotética, apenas para ponderar, se a gente tivesse um local filmado, com câmeras de filmagem dizendo que houve o rompimento de obstáculo, ‘ah mas não foi feito o laudo então não valeria’, não, eu acho que a tecnologia e os meios de prova eles devem ser interpretados de maneira bastante razoáveis.

Assim sendo,
tenho como suficientemente provado nos autos a autoria do réu
, no sentido de acolher o pedido feito pelo Ministério Público,
para julgar procedente a denúncia, no sentido de condenar o Sr. Wellington Pereira dos Santos pela prática do crime do artigo 155, §4º, inciso I e IV, do Código Penal e o 244-B da 8.069, no caso
o ECA
. [...].
(Trecho
s
extraído do parecer ministerial
visto no
ID
133170672
, p. 4/5)
.
Destaques no original

É
forçoso concluir
, pois,
que a
versão apresentada pelo apelante na primeira fase da persecução penal está em sintonia com as
demais
provas produzidas no decorrer d
e toda
instrução processual, não s
endo demais ressaltar que, quanto ao crime de corrupção de menor, ficou demonstrado, amplamente, que ele, aproveitando-se da tenra idade de seu filho,
o
induziu
a
praticar, não apenas o referido furto, mas vários outros na cidade.

Além disso, impõe-se
registrar
que inexistem, nestes autos, elementos probatórios qu
e desqualifiquem o depoimento do policial civil ouvido em juízo
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso de sua parte em atribuir falsamente os delitos
em apuração (furto e corrupção de menor) ao apelante,
com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele,
motivo pelo qual as
suas
afirmações podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este, em sede de razões recursais
.

Aliás, s
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Diante disso,
resta claro

que o apelante praticou o
s
crime
s
de
furto e corrupção de menor
, até porque a sua negativa de autoria,
além de ter ficado
isolada do contexto probatório, não ostenta força suficiente para rechaçar as asserções feitas em juízo pelo agente público acima citado, sendo imperioso ressaltar que nada existe nestes autos indicando que este quisesse, a qualquer custo, incriminar falsamente
aquele.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição do apelante no concernente ao
s
crime
s
de
furto e corrupção de menor, com
fundamento no art. 386,
VII do Código de Processo Penal, não se podendo falar, também, em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

De igual maneira,
o pleito
objetivando a

extirpação da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal

não deve ser acatado, pois, embora a referida majorante
deva
, em regra,
ser
reconhecida com base em laudo pericial juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal, na falta de perito oficial para a realização do exame, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1º, do referido
Codex
, assim redigidos:

Art.159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§
1ºNa falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

Também não se pode olvidar, acerca do tema, que o exame pericial poderá ser dispensado e suprido pela prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração, nos termos do art. 167 do Código de Processo, cujo dispositivo preconiza de modo claro e insofismável que:
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
.

E, no caso destes autos, a vítima afirmou à autoridade judiciária que o apelante arrombou a janela para acessar o interior da sua casa
, retirando a grade de segurança
.

Por sua vez,
a testemunha presencial Paulo César de Moraes e Silva,
em ambas as fases processuais em que foi ouvido,
disse
que
o apelante
tinha

arromb
ado
a janela
da cozinha
para entrar na casa da vítima,
uma vez que avistou uma criança saindo do interior da residência pela janela.

Por conseguinte
, considerando que
o apelante arranc
ou
a grade da janela da cozinha para ter
acesso ao
interior do
imóvel da vítima
, danificando,
a
referida janela
, ficou evidente, pela prova oral produzida, que esse dano teve que ser imediatamente reparado para a segurança da vítima,
mormente porque a perícia ainda não havia comparecido no local
.
Diante disso
, não
havia
tempo hábil para que a janela fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na moradia a outro crime patrimonial, especialmente
porque, consoante afirmado pela ofendida
na fase extrajudicial,
“
sua casa não é murada e nem possui portão
”
. (ID
127553172
, p.
16
)

Daí por que, na hipótese, deve ser aplicada a mitigação preconizada no art. 167 do Código de Processo Penal, a fim de se admitir a qualificadora em questão com base nas provas testemunhais produzidas na instrução processual.

Aliás, sobre a relativização da exigência de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIO. ADMISSÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal requer a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2.
No caso, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas colhidas nos autos,
e embora a porta de vidro tenha sido arrombada, o vidro não foi quebrado, sendo substituída por um imã mais forte para garantir a segurança dos condôminos, impossibilitando a realização da perícia
.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no HC 695.076/SC, Rel. Ministro OLINDO
MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
21/02/2022).
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Por expressa disposição legal,
é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2.
Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus
bens.
(
e-STJ fls. 194).

3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos

No que se refere ao pleito de reconhecimento de concurso formal próprio entre os crimes que foram imputados
ao apelante
,
ante
“
a ocorrência de dois delitos de espécies distintas – concurso formal heterogêneo – praticados mediante uma só ação, inexistindo desígnios autônomos em relação a cada um dos crimes praticados, daí o concurso formal perfeito/próprio
”
, razão
não
lhe assiste, eis que
ficou comprovado
nestes
autos que
para a prática d
o delito de
furto
, ele
,
primeiramente
,

corrompeu
o seu filho, de apenas
11
anos de idade,
com vontade autônoma
.

Sendo assim,
o a
pelante mediante
duas ações pratic
ou
dois crimes, primeiramente
,

a

corrupção de menor e, na sequência,
o
furto qualificado,
de modo que,
foi
acertada

a aplicação
,
pelo
juízo
de primeiro grau
,
da regra
do concurso material de crimes, não havendo qualquer reparo a ser operado na
sentença
condenatória.

Isso porque, constata-se
pela

dinâmica

d
os fatos, que corrupção
do

menor

pelo

apelante

não

se
deu no mesmo contexto do furto
e
m
apuração

nestes

autos,

tanto

que

ele

já

era

conhecido
pela
prática

de

furtos

anteriores,

sempre

tendo

como

modus operandi

a
participação
do
seu
filho

menor
de idade
,

co
nsoante ficou demonstrado no depoimento judicial do policial civil
Jair Luiz da Silva
, do qual se destaca esta parte
:

[...]
vários furtos que ele participou, que ele participa, ele coloca o filho dele... ele colocou o filho dele no mundo do crime desde criança
, eu conheço esse moço aí, tem uns 19 anos que eu tenho de roubos e furtos eu
conheço ele
.
Essa criança dele era pequena e ele colocou esse guri pra furtar, coitado, ele ingressou esse menino no mundo do furto

[...].
(Jair Luiz da Silva, depoimento judicial, ID 127553187).
Destacamos

Além disso, o próprio apelante consignou, em sua confissão extrajudicial que
“
seu filho UANDERSON CAIQUE tem apenas onze anos de idade, e que é contumaz na prática de furtos utilizando o garoto para distrair as vítimas
”
, de modo que ficou comprovado que o recorrente praticou mais de uma conduta visando
à
prática dos crimes que lhe
foram
imputados (corrupção de menor e furto qualificado), com autonomia de desígnios, porqu
e
,
conforme
f
oi asseverado,

em primeiro lugar,
corrompeu o próprio filho e, somente depois, dirigiu-se até a residência da vítima para praticar
em
o furto em questão.

Desse modo, não resta dúvida, que
há acúmulo material de infrações entre o delito
patrimonial e a corrupção da criança
,
eis que
são delitos
autônomos e independentes, praticados, isoladamente, e coincidentes em alguns momentos,
razão pela qual não se pode falar em mero concurso formal
entre eles.

No que diz respeito ao pleito d
o apelante
visando

à
readequação da
s
pena
s basilares
, com
o afastamento da valoração negativa atribuída à
sua
culpabilidade

na primeira etapa da dosimetria da pena, constata-se que o magistrado deixou
consignado que “
a culpabilidade do

réu foi acentuada afinal não só cometeu o crime do artigo 244-B contra o próprio filho, como também
fez com que seu próprio filho passasse pela grade e entrasse dentro de uma casa alheia expondo o filho a grande risco
, o que

impõe ao julgador a fixação de pena acima do mínimo legal, desta forma fixo a pena de 4 anos de reclusão para o

crime de furto e 2 anos de reclus
ão para o crime do artigo 244-B
”.
(ID
127553186
, p. 2)

A respeito da circunstância judicial da culpabilidade, é imperativo que se examine a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta.

No caso destes autos, ressoa da prova produzida que
além de corromper o seu filho, de apenas
11
anos de idade,
o apelante

o
exp
ô
s
a
grande risco, uma vez que não tinha conhecimento se poderia ter, no interior da residência, algum animal feroz ou um adulto dormindo
.

Desse modo, a análise negativa da culpabilidade deve ser mantida, eis que a exposição
do menor
ao perigo, extrapolou o tipo penal, ultrapassando a reprovação inerente à conduta típica do furto.

No entanto, impõe-se reconhecer que, apesar da gravidade da culpabilidade do apelante
para ambos os crimes pelos quais foi condenado
, a
pena
basilar
,

de cada um dos ilícitos,
fo
i
estipulada de forma exacerbada, devendo, pois, ser redimensionada de modo a resultar uma pena justa e suficiente para a reprovação e prevenção do
s
crime
s
por ele praticado
s.

Nesse desiderato, registrando que o reconhecimento de apenas uma
circunstância judicial desfavorável autoriza o aumento da pena basilar,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena de
Wellington Pereira dos Santos
, da seguinte forma:

Do crime de furto
qualificado

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 do Código Penal, mantida a aferição negativa da culpabilidade do apelante,
majorando a pena-base em 1/6 (um sexto),
fixo
-
a
em
2
(
dois
) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão e
1
0
(
dez
) dias-multa.

Na segunda fase,
reconheço, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, eis que utilizada para embasar o édito condenatório,
razão pela qual procedo a compensação da referida atenuante com a agravante da reincidência, motivo pelo qual mantenho a pena em formação em 2
(
dois
) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão e
1
0
(
dez
) dias-multa,
que tenho por definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

Do crime de
corrupção de menor

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 do Código Penal, mantida a aferição negativa da culpabilidade do apelante,
majorando a pena-base em 1/6 (um sexto),
fixo
-
a
em 1
(
um
) ano e
2
(
dois
) meses de reclusão.

Na segunda fase,
reconheço, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, eis que utilizada para embasar o édito condenatório, razão pela qual procedo a compensação da referida atenuante com a agravante da reincidência, todavia, remanesce a agravante prevista no art. 61, II, e, do Código Penal, uma vez que o crime foi perpetrado contra ascendente, razão pela qual major
o
a
pena
em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias
de reclusão
,
que tenho por definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

A
plico a regra do concurso material entre os crimes acima referidos para somar as penas impostas ao apelante, resultando a pena final de
3
(
três
) anos
, 6 (seis) meses
e 10 (dez)
dias
de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa, conservando a fração da pena pecuniária em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, conquanto a
pena
definitiva seja inferior a quatro anos de reclusão,
ma
n
tenho
o inicial fechado, tendo em vista que o apelante é reincidente específico, além de ter circunstâncias judiciais aferidas negativamente, daí por

que n
ão é aplicável, na
hipótese
, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que: “
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”
.

No que diz respeito ao pleito visando o afastamento ou de redução da condenação de indenização por danos materiais e morais — arbitrados na sentença condenatória, respectivamente, em R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) — o apelante argumenta que “
se qualificou como DESEMPREGADO, sem qualquer percepção de renda
”;
asseverando
, outrossim, que a quantia referente ao dano moral revela desproporcional.

É oportuno destacar que
há
pedido expresso na denúncia
visando à
condenação do apelante ao pagamento de reparação de danos causados em favor da vítima
, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
Assim, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do recorrente e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitado a ele, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influênc
ia sobre o órgão jurisdicional.

Destaque-se, ainda nessa senda, que conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é
caracterizada, como se sabe, pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal
entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante pelas ações criminais pelas quais foi condenado.

Logo, tanto pelo pedido de indenização constar na denúncia e permitir o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – quanto pela prescindibilidade de tais fatores, na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de
dano moral em favor da vítima.

N
o que alude à redução do valor da indenização pelo dano moral, impende-se concluir que as ações do apelante têm gravidade e nível de dano psicológico muito consistentes. Todavia, é preciso ater-se à
sua
capacidade econômica, que é diminuta,
visto que

na
fase policial
ele
se declarou desempregado e à sua
ausência de
escolaridade (
analfabeto
), fatores esses que justificam a mitigação do valor indenizatório, sob pena de tornar impossível a efetivação do comando judicial.

Por conseguinte, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse jaez, deve ser reduzido para R$
1
.
0
00,00 (mil reais) o valor do dano moral a ser pago pelo apelante à vítima.

Posto isso, em
parte
com o parecer
ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Wellington Pereira dos Santos
,
para
redimensionar a pena
-base e,
de ofício
, reconhecer em seu favor a atenuante da confissão espontânea, readequando a sua pena
definitiva para
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
10 (dez) dias-multa
, conservando a fração da pena pecuniária em 1/30 (um trinta avos) do salário mí
nimo vigente à época dos fatos, reduzindo, ainda,
o valor da indenização arbitrado
à título de dano moral
para
R$
1
.
0
00,00 (mil reais)
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022